Tribunal: STF
Processo: AI 706837
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
   DA DECISÃO AGRAVADA.
        A decisão agravada fundou-se na falta de
   esgotamento das vias recursais ordinárias, fundamento que não foi
   refutado pela parte agravante, o que torna inviável o
   recurso.
        Agravo regimental a que se nega provimento.